Tribunal: TJSP
Processo: 1025275-42.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente – Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – Prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000072978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025275-42.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargado CICERO
LOPIS DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18283
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1025275-42.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO.
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMBARGADO: CICERO LOPIS DA SILVA.
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Pretensão
à
modificação do julgado Caráter infringente Ausência de
erro material, omissão, contradição ou obscuridade

Tentativa
de
rediscutir
matéria
de
fundo

Prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022
do C.P.C. Embargos rejeitados.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do
Seguro Social I.N.S.S. em face do v. acórdão de fls. 117/126 dos autos principais, que,
mantendo a procedência da demanda, deu parcial provimento ao reexame necessário e
ao recurso da autarquia.
Inconformado (fls. 01/03), aduziu que seria obscuro o v. aresto, pois
deveria ser observada as disposições da Lei no 11.960/09 no que tange à correção
monetária.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não se
caracteriza a obscuridade prevista em lei para autorizar a sua propositura e, tampouco,
erro material, omissão ou contradição da decisão embargada, como exige o artigo 1.022,
I a III, do C.P.C..
No caso vertente, o embargante simplesmente invoca a seu favor a
ocorrência de obscuridade, que todavia não se mostra presente, máxime porque a que
autoriza o manejo destes embargos é aquela constante do próprio julgado quando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
seu bojo, se identificam incoerências ou o emprego de linguagem dúbia capazes de
comprometer a clareza e alcance da decisão proferida.
J C. Barbosa Moreira, em sua obra Comentários ao Código de
Processo Civil, Vol. V (Arts. 476 a 565), 2a edição revista e atualizada, Forense, 1976
(igualmente aplicável ao novo código pela identidade de redação neste concernente),
assim se manifesta a respeito da obscuridade, à página 517:
"A falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem
se compreende que o seja, visto que é função precípua do
pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a
respeito da lide ou da questão decidida".
Mais adiante, na mesma página, preleciona citado autor:
"A obscuridade tanto pode situar-se na fundamentação do
acórdão quanto no decisum propriamente dito. Pode acontecer que
falte clareza na exposição das razões de decidir, que em acórdão bem
redigido devem ser enunciadas em termos nítidos e ordenadas em
seqüência lógica, compondo um todo sistemático e coerente; e pode
acontecer que falte na própria parte decisória ("dispositivo",
conforme a dicção do art. 458, no III, aplicável aos acórdãos por
força do art. 165). Essa será a mais grave modalidade do defeito, pois
o que antes de tudo se precisa saber, com absoluta certeza, é o sentido
em que se pronuncia o órgão judicial, ao resolver a questão ou ao
julgar a lide.
Há, naturalmente, graus na obscuridade, desde a simples
ambigüidade, que pode resultar do emprego de palavras de acepção
dupla ou múltipla - sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso -
, ou de construções anfibológicas, até a completa ininteligibilidade da
decisão. Em qualquer hipótese cabem os embargos declaratórios; e o
órgão
judicial
bem
andará
se
preferir esclarecer
o seu
pronunciamento, ainda que lhe pareça pouco relevante o ponto, ou
exagerada a increpação de obscuridade, a suscetibilizar-se com a
interposição."
Desse modo, a presente oposição engendra argumentação que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
indisfarçavelmente, objetiva seja o caso reavaliado, buscando, mediante o manejo
inadequado deste recurso, elabore a Turma Julgadora segundo juízo sobre o mérito e,
para tanto, aponta vício que não se faz presente, senão no espírito do embargante, pois o
v. acórdão, de forma clara e coerente, assentou que os valores em atraso deverão ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, adotando-se também
o INPC Tema no 905 do C. STJ, em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG -
diante da Medida Provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de
junho de 2009, quando, em face do julgamento do Tema no 810, em Repercussão Geral,
RE no 870.947/SE, o E. STF considerou inadmissível a aplicação do índice de
remuneração da caderneta de poupança - TR - como novo critério de atualização
monetária estabelecido pela Lei no 11.960/09, chancelando, portanto, no seu lugar, o
IPCA-E, conforme minuciosamente delineado no v. Acórdão embargado.
E ainda:
“(...) quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do
entendimento já consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o
caso, como repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no
1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E.
STF.” (fls. 124 dos autos originais).
Como se sabe as disposições contidas na Lei no 11.960/2009 e na
Emenda Constitucional no 62/09, sobre atualização monetária - TR -, foram
declaradas inconstitucionais, em face do julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF
(Rel. Min. Ayres Britto e redator do acórdão Min. Luiz Fux - DJe 59/2013,
02.04.2013), razão pela qual não podem ser aplicadas.
Assim, pretende o embargante, em verdade, o reexame de questões já
enfrentadas e decididas, não se prestando o remédio sub examine a esse propósito, ante
os estreitos limites da norma disciplinadora de seu cabimento.
Destarte, não cabe redecidir, nessa trilha, quando é da índole do
recurso em tela apenas reexprimir o já decidido, no dizer peculiar de PONTES DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
MIRANDA, que a jurisprudência consagra, arredando, sistematicamente, embargos
declaratórios, com feição, mesmo dissimulada, de infringentes (R.J.T.J.E.S.P. 98/377,
99/345, 115/206; R.T.J. 121/260).
Sempre vale reprisar PIMENTA BUENO, ao anotar que, nesta
modalidade recursal, "não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o
esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora. Eles pressupõem
que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque declarar não
é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova"
(R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer não estar o julgador obrigado a acatar as teses
sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por elas
invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo encontrado
fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em contradição o
resultado contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo eminente
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art. 535
do CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp. 13.843-0-
SP-, EDecl., j. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 24.8.92, p.
12980, 2a col., em.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Importa lembrar, também, que a decisão embargada não se olvidou de
examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento legislativo, não
negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a interpretação que
entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram inseridas, para a
hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pelo embargante.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, inexistir erro material, obscuridade, omissão ou
contradição no v. acórdão, objetivando o embargante, isto sim, ver modificada a
interpretação por ele dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui
nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator